Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens. Executados. Central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens da parte executada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa de imóveis do executado com vistas a medidas expropriatórias; (ii) se há necessidade de intervenção do Judiciário; e, (iii) se o Princípio da Cooperação transfere ao Judiciário a busca de patrimônio penhorável do devedor.

III. Razões de decidir
3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias.
4, A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
5. O prosseguimento da execução depende do impulso feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada, tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado.

IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento desprovido.